Tribunal: TJMT
Processo: 0003904-71.2016.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003904-71.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DA SILVA CARDOSO - CPF: 417.236.938-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO DOS SANTOS SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DEFENSIVO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE USO, PREVISTO NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
. DESCABIMENTO. FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADA -
REQUERIDA REDUÇÃO DA PENA DEMULTA
– IMPOSIÇÃO COGENTE – PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA –
PREQUESTIONAMENTO
-
MATÉRIAS ENFRENT
A
DAS NO VOTO

-
RECURSO DESPROVIDO
.

1) Descabido falar em desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o delito de uso, previsto no art. 28 da Lei Antidrogas, quando os elementos de convicção amealhados nos autos, não deixa
m
dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

2
) A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito
secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado.

3
)

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Bruno Henrique
d
a Silva Cardoso
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/
MT
, que
o
condenou
à pena de
05 (cinco) anos e 10 (
dez)
meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias
/
multa
, em regime

fechado
,
pela prática do delito previsto no
artig
o
33,
caput,
c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006
.

A Defesa
d
o
a
pelante, em suas razões,
postula a
desclassificação do delito de tráfico a ele imputado, para o delito de uso previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas
.

R
equereu
, também,
que seja afastada a pena de multa
,
em face da condição de vulnerabilidade organizacional e hipossuficiência econômica do assistido
.

Ao final presquestiona a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário

(id.
228515202
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
228515208
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto
, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

233033693
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...no dia 10/04/2016, por volta das 17:00hs, na cadeia pública local, nesta cidade os indiciados tinham em depósito, para fins de entrega a consumo a terceiros no interior da cadeia pública, 59 (cinquenta e nove) invólucros do tipo trouxinha, pesando 46,6g (quarenta e seis gramas e seis centigramas) de droga, tipo cocaína, e 02 (duas) porções, pesando 8,1g (oito gramas e um centigramas) de
d
r
o
ga, tipo maconha...”. (id. 228514655).

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que
a
materialidade

encontra-se
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência
e
pelo laudo
pericial, que concluiu
que se
tratavam
de
59 (cinquenta e nove) invólucros do tipo trouxinha de
subst
â
ncia
análoga à

cocaína
,
pesando 46,6g
e
02 (duas porções) de substância análoga à
maconha,
pesando
8,1g
.

Quanto à
autoria,
verifica-se dos autos,
que
Adriano Ferreira Vanini
, na fase
poli
cial,
confirmou o encontro das substâncias no interior das dependências do presídio. Vejamos:

“...
que o depoente é agente penitenciário e estava realizando revista quando um dos reeducando lhes mostrou um colchão onde encontraram várias trouxinhas de substâncias análogas a entorpecentes
...”. (Fase Policial – Testemunha Adriano Ferreira Vanini).

Por sua vez,
o
d
iretor do presídio
Revetrio
Francisco
d
a Costa

também,
confirmou o encontro da droga,
contudo, alegou que a substância estava no colchão do reeducando “
Marcinho Favela
”. Vejamos:

“...
que o depoente é diretor na Cadeia Pública de Cáceres, e afirma que durante a realização de revista encontrou no bloco 01, cela D, dentro do colchão do reeducando "Ma
r
cinho Favela", várias trouxinhas de substâncias análogas a entorpecentes
...”. (Fase Policial – Testemunha
Revetrio
Francisco
d
a Costa
).

Em que pese
Revetrio
tenha atestado que a droga foi encontrada no colchão de “Marcinho Favela”, este
corréu
,

Marcio dos Santos Soares
,
na fase policial,
negou a propriedade da droga, bem como, que tenha sido encontrado em seu colchão:

“...
que nega que foi encontrado qualquer droga no colchão onde dorme em sua cela na Cadeia. Que não sabe de dro
g
a alguma
...”. (Fase Policial – Corréu Marcio dos Santos Soares).

Por outro lado,
o
a
pelante

Bruno

Henrique da Silva Cardoso
,
na fase policial,
admitiu a propriedade da droga e confirmou que não era usuário
. Vejamos:

“
...
confessa ser o proprietário de todo o entorpecente encontrado na ala "D", da Cadeia Municipal de Cáceres/MT pelos agentes penitenciários na data de 10/04/2016;
que está preso na mesma cela do Marcio
d
os Santos Soares vulgo "Favela", sendo que foi feito todo o procedimento em cima do "Favela", todavia
o entorpecente pertence ao interrogando
; que não deseja relatar como adquiriu o entorpecente;
que encontrou o entorpecente na "bigorna", local próximo ao corredor da cela;

que perguntado se é usuário de entorpecente, respondeu que não
;
que perguntado se, o entorpecente era para vender, já que relatou não ser usuário
,
respondeu que não deseja falar sobre o
caso
; que deseja relatar os fatos sucintamente
em juízo
...”. (Fase Policial – Apelante
Bruno
Henrique da Silva Cardoso).

Em juízo,
Bruno Henrique
ratificou suas declarações, confirmando
que
estava na cela,
quando
encontraram

a droga, a qual lhe pertencia, eximindo
Marcio
de qualquer envolvimento com o entorpecente. Vejamos:

“...
Sim, estava
(
no momento em que
as drogas foram encontradas
); (...)
Sim, era
(de sua propriedade); (...)
O colchão era meu mesmo
(
a droga
não estava
guardava no colchão do Márcio
); (...)
Não. Eu morava no ‘’barraco’’ do lado, e ele morava no outro. Quando foi achado foi no meu barraco, ele morava no outro
(
Márcio
não
tinha participação nessa droga
);
(...)
Então
, era um quadrado
pra
dois barracos. Barraco é onde ficavam as coisas
(
Pelo que consta aqui, foi dentro da cadeia pública que encontraram essa droga, vocês não dividiam a cela?
);
(...)
Não
(
O Márcio
não
tinha parte nessa
droga
)...
”. (Fase Judicial – Apelante Bruno Henrique).

Portanto,

diante d
a quantidade e variedade de droga, a forma de acondicionamento e o ambiente em que foram encontradas (cela de Cadeia Pública)
-
59 (cinquenta e nove) trouxinhas de cocaína, pesando 46,6 g (quarenta e seis gramas e seis centigramas), e 02 (duas) porções de maconha, pesando 8,1g (oito gramas e um centigramas),
cuja
propriedade
foi admitida pelo apelante
Bruno
,

tudo
indica que a droga tinha intuito mercantil.

Ademais, temos ainda o fato de que o acusado
Bruno Henrique
, na fase policial,
informou que não era usuário
,
portanto,
a situação não é de mera posse de droga para uso próprio, mas sim de venda para terceiros, o que configura o tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06)
.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas.
Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA –
(...)
- RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

(...)

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Acresça-se, ainda, que é perfeitamente possível e até corriqueiro que o traficante também seja usuário e vice-versa,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Com essas considerações, impõe-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

No tocante à pretensão da redução da pena de multa, é importante anotar, que essa condenação não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado.

Na hipótese, a quantidade de dias-multa(583) se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, sendo que o valor de cada dia-multa já foi estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário
-
mínimo vigente à época do fato, não havendo razões para qualquer readequação.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS
– (...) 6.
REQUERIDA A ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXIMIR O CONDENADO DO PAGAMENTO DA MULTA
–
IMPOSIÇÃO COGENTE – PREVISÃO NO PRECEITO
SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NA MÍNIMA FRAÇÃO LEGAL
– (...) RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

1. (...)

6.
A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado, a inadmitir que seja isento de sua aplicação. Na hipótese, a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como o valor de cada dia-multa já foi estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato, não havendo razões para qualquer readequação;

7. (...).

(N.U 1007389-75.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 23/03/2024).

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado
pela Defesa Público
, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT,
No
0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no
DJe
05/02/2021)
, registro que os artigos elencados pel
o
Defensor Público
e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste
vot
o, ficando, pois,
prequestionados
.

À vista do exposto, conheço dos recursos interpostos, e, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo o recurso defensivo.

Conclusivamente,
em consonância com o parecer Ministerial
,
conheço do recurso e
NEGO LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024